Tribunal: TJSP
Processo: 2269924-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2269924-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é
agravante RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, são agravados PAULO
HENRIQUE ZUANETTI e DIEGO APARECIDO SILVA MARCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269924-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2269924-85.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Rodrigo da Silva Oliveira
AGRAVADOS
Paulo Henrique Zuanetti
COMARCA
Votuporanga - 2a Vara Cível
VOTO No 38.946
EMENTA
Ação de rescisão contratual.
Impugnação ao cumprimento de sentença
pertinente aos honorários sucumbenciais.
Pedido de extinção do incidente em razão da
gratuidade processual concedida ao devedor
e, subsidiariamente, de reconhecimento de
que se mostrava excessivo o valor dos
honorários fixados na sentença. Descabimento. Temas já cobertos por
preclusão e coisa julgada. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação proposta por adquirente de caminhão
contra os vendedores com o fim de obter o abatimento do preço, assim
como indenização por lucros cessantes, ora em fase executória, rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença ao argumento de que as matérias
alegadas já foram antes decididas.
O
agravante
insiste
no
acolhimento
da
impugnação.
Para tanto ele afirma que ante o deferimento da
gratuidade processual o cumprimento de sentença deveria ser extinto e, ao
lado disso, assevera que os honorários sucumbenciais fixados em sentença
foram arbitrados em montante excessivo, o que configura excesso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269924-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
execução.
Ao agravo foi negado duplo efeito.
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por
isso, pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo
para resposta.
A fixação de honorários sucumbenciais na
sentença foi impugnada pelo agora agravante como se vê a fls. 490/498,
tendo aquela imposição sido confirmada quando do julgamento da apelação
(fls. 533/540).
O cumprimento de sentença se iniciou em 1o de
agosto de 2020, tendo o agravante apresentado pedido de concessão de
gratuidade processual nos autos principais no dia 20 daquele mês.
O pedido foi deferido sob o efeito “ex nunc” pelo
Magistrado em decisão de fls. 631 dos autos de origem, decisão essa que
foi confirmada em acórdão que julgou o agravo de instrumento no
2215167-44.2020.8.26.0000.
O agravante veio então na impugnação ao
cumprimento de sentença alegar que o incidente havia de ser extinto ante a
concessão da gratuidade processual e, subsidiariamente, pediu fosse
reconhecido o excesso de execução ante o elevado valor dos honorários
sucumbenciais fixado em sentença.
O Juiz rejeitou a impugnação à vista do que fora
antes decidido, o que motivou a interposição do presente agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269924-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
instrumento.
Pois motivo não há para se censurar a decisão
monocrática.
Com efeito, pelo regime da lei a particularidade
de o litigante reiterar pedido já apreciado não lhe reabre a oportunidade
para interpor recurso, máxime quando se cuida de tema passado em
julgado, caso da verba honorária sucumbencial questionada pelo agravante,
ou já decidido pela instância recursal, com ocorreu com a gratuidade e seus
efeitos.
Realmente, conforme anuncia o artigo 507 do
CPC, a parte não pode discutir no processo sobre “questões já decididas a
cujo respeito se operou a preclusão”, o que naturalmente compreende a
coisa julgada, chamada de preclusão máxima.
Nega-se provimento ao recurso.
ARANTES THEODORO
RELATOR